Tribunal: TJDFT
Processo: 0735740-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735740-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada pelo Distrito Federal em face do v. acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 50608499), que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve intacta a sentença (ID 151982941, na origem) proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Dívida manejada por Sara Portela Silva de Azevedo, a qual julgou procedente o pedido autoral para: “declarar a inexigibilidade do ressarcimento ao erário da parte autora referente aos valores pagos que teriam sido pagos indevidamente relativos a GRATIFICAÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS – GAB/RURAL, assim como determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas”. O Reclamante afirma que o acórdão reclamado afronta a tese vinculante firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1009, nos seguintes termos: “ Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Oficiando nos autos, a douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo indeferimento da petição inicial, asseverando que "a pretensão deduzida pressupõe nova manifestação judicial sobre aspecto fático controvertido, consistente na boa ou má-fé da servidora pública referente ao recebimento dos valores a título de gratificação por dedicação exclusiva às atividades relacionadas com ações básicas de saúde do DF, providência que refoge ao âmbito da Reclamação” (ID 54808377 - pág. 8). Com efeito, a Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15 e art. 196 do Regimento Interno, e que não admite revolvimento de matéria fático-probatória. Assim, nos termos do art. 10 do CPC/15, concedo ao Reclamante o prazo de 5 (cinco) dias para indicar de modo claro e objetivo a adequação da via eleita, nos termos do art. 988 do CPC/15 e art. 196 do Regimento Interno, sob consequência de extinção da demanda. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator